Tribunal: TJDFT
Processo: 0707119-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Vistos etc. O impetrante expressamente requereu a desistência da presente impetração, “pois o alvará foi cumprido e o paciente já se encontra em liberdade” (ID 23941468). Sendo assim, nos termos do art. 89, XIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, homologo o pedido de desistência, para que produza os seus legais e jurídicos efeitos. Em consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VIII, do CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.